Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-88.2022.8.11.0100
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000927-88.2022.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ERINALDO FERREIRA DE PONTES - CPF: 003.987.281-51 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000927-88.2022.8.11.0100

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Brasnorte/MT

Recorrente(s):

Jose Erinaldo Ferreira de Pontes

Recorrida(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Mercadopago.Com Representações LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PHISHING. BOLETO ENCAMINHADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACESSO AOS CANAIS OFICIAIS E DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o Autor foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de contrato de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrida.

2. Restou evidenciado nos autos que toda a tratativa de acordo foi realizada com o número de WhatsApp (11) 91004-2154, ou seja, por meio de canal que não é o oficial do Banco para emissão de boletos.

3.
Em que pese o autor alegar que, ao entrar no site banco, a fim de quitar o débito, fora direcionada para o aplicativo de conversa WhatsApp, inexiste qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no art. 373, I do CPC.

4. A alegação no sentido de vazamento de informações confidenciais a respeito do contrato também não merece prosperar, pois, conforme se verifica nas conversas juntadas, o consumidor informou o seu CPF, placa do carro, valor das parcelas e quantidade de parcelas em aberto. Além disso, verifico que o consumidor verificou que o beneficiário do boleto era diverso do banco Reclamado, conforme consta nas conversas, mas, mesmo assim, decidiu assumir o risco de sua conduta ao prosseguir com o pagamento do boleto fraudado.

5. Se a parte Reclamada não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

6. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, é possível verificar que o beneficiário final é diverso do banco Reclamado ora Recorrido, conforme se segue:

7. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a declaração de inexistência do débito.

8. A Respeito do dever de cautela por parte do consumidor, ao realizar uma transação desta natureza, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP.

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o recorrente ao reembolso de R$ 930,80 (novecentos e trinta reais e oitenta centavos), referente aos boletos de agosto e setembro, a título de danos materiais e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que a solicitação do boleto ocorreu por aplicativo de whatsapp.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de solicitar o boleto no canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008530-27.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o recorrido não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(N.U 1025590-72.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

9.

Conforme consta na sentença recorrida:
“
Com efeito, o que se verifica dos autos é que o boleto quitado pela parte autora fora recebido através de aplicativo do WhatsApp, conforme se infere dos documentos juntados com a exordial, ou seja, plataforma totalmente diversa daquela utilizada para emissão dos boletos e negociações da parte demandada. Lado outro, verifica-se da conversa travada pela parta autora com o terceiro, frisa-se, supostamente o banco credor, que aquela foi a responsável pelo repasse das suas informações pessoais e contratuais, possibilitando assim a ocorrência da fraude.
Ora, a par das alegações da parte autora, verifica-se que os serviços prestados pelas partes reclamadas,
oferecem um site exclusivo para negociação de valores e emissão de boletos e, se realizada única e exclusivamente através do mesmo, contará com a proteção e segurança em suas transações.
Entretanto,
infere-se da própria narrativa da exordial, bem como dos documentos que a acompanharam, que a parte reclamante não realizou a transação pelo site das partes rés, pois a mesma informa ter realizado a transação através do aplicativo WhatsApp, não havendo qualquer tipo de intermediação pelas partes rés.
Ademais, coube a parte autora a escolha pela forma de realização da transação diretamente via WhatsApp, e não por um dos meios “seguros” de negociação ofertados pelas partes reclamadas. Aduza-se que os únicos responsáveis pelo evento danoso são a parte reclamante, que não foi diligente quando da realização da negociação, e aqueles com quem o autor negociou, que poderiam receber o pagamento, caso este tivesse ocorrido.
Lado outro, bastasse a simples cautela da parte reclamante, quando da finalização do pagamento, poderia ter verificado que o beneficiário do pagamento não era de fato o seu credor, impedindo assim a consumação da fraude.
Neste cenário em que restou incontroverso o ato fraudulento praticado por terceiro, conhecido como
phishing
, aliado à falta de cautela da própria vítima, não se mostra possível vincular a partes demandadas ao evento danoso do qual foi vítima a parte requerente”.

10.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Recurso improvido.
O Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023